Tribunal: STF
Processo: RE 1353115
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, assim ementado:



    “Juízo de Retratação, em cumprimento do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão de recebimento de reajuste salarial, no percentual de 11,98%, em razão da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), determinada pela Lei Federal n.º 8.880, de 27 de maio de 1994. In casu, não obstante tenha sido demonstrado que a autora não recebia sua remuneração, à época, antes do último dia do mês trabalhado, tem-se que o cálculo elaborado pelo Contador Judicial categoricamente atesta a existência de defasagem, quando da realização da conversão. Elemento que comprova que os cálculos dos vencimentos devidos não foram ultimados corretamente e, consequentemente, torna inaplicável os precedentes dos Tribunais Superiores a respeito do tema. Inexistência de contrariedade às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção do julgado que se impõe. Retratação não exercida. Manutenção do acórdão recorrido.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, 2º e 37, X, da CF.



    3. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do RE 561.836-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu que a Lei nº 8.880/1994, que fixou os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário de competência exclusiva da União. E, portanto, tal norma é de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios, não sendo matéria que se inclua no âmbito de incidência da legislação local. Ressalta-se que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. 



    4. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a existência de perda remuneratória. Sendo assim, para dissentir desse entendimento, faz-se necessário examinar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    5. Quanto à alegação de existência de reestruturação da carreira dos servidores ora recorridos, vale ressaltar que a jurisprudência do STF é no sentido de que compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira, para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. A questão, inclusive, levou o Plenário do STF a afirmar a ausência de repercussão geral da controvérsia. Veja-se a ementa do referido paradigma:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno) 



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator